Tribunal: TCU
Processo: 004.495/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 818/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo abaixo relacionado, que trata de monitoramento das determinações e recomendações contidas nos itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 952/2014-TCU-Plenário (peça 3), de relatoria do Ministro José Múcio Monteiro, proferido no âmbito do TC Processo 020.818/2013-0 , que tratou de representação formulada pelo Ministério Público junto ao Tribunal acerca da divulgação de atos e fatos relevantes por parte das empresas do grupo EBX, com questionamentos atinentes à regulação feita pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM da difusão dessas informações, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 15, 105 e 243, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em: a) considerar cumprida a determinação constante do item 9.2, bem como considerar implementadas as recomendações constantes dos itens 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 9.3.4, todos exarados no Acórdão 952/2014-TCU-Plenário ; b) nos termos do art. 5o, II, da Portaria-Segecex 27/2009, apensar o presente feito ao processo de fiscalização que lhe deu origem, qual seja, TC Processo 020.818/2013-0 ; e c) informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 004.495/2020-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 008.357/2020-0 (SOLICITAÇÃO) Conexo: TC Processo 020.818/2013-0 1.2. Órgão/Entidade: Comissão de Valores Mobiliários - CVM, vinculado ao Ministério da Economia 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinan). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.